Tribunal: TJDFT
Processo: 0737811-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO OBRIGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE DISTRATO SOCIAL NA JUNTA COMERCIAL. LITÍGIO QUE NÃO SE ENQUADRA NA COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIO EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO TJDFT 23/2010. NORMA DE INTERPRETAÇÃO ESTRITA.
I. Demanda que tem por objeto obrigação de promover o arquivamento de distrato social na Junta Comercial por meio de certificação digital não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal dispostas no artigo 2o da Resolução TJDFT 23/2010.
II. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é instituída em razão da matéria e, por conseguinte, não comporta interpretação extensiva ou analógica.
III. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.